Tribunal: TJMT
Processo: 0008106-90.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008106-90.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO SATURNO DOS SANTOS - CPF: 008.091.702-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA XAVIER DA SILVA - CPF: 018.724.081-76 (VÍTIMA), DONATILA XAVIER SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE AMEAÇA (ART. 147) E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9o DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO –
2. AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO
– DESCABIMENTO – DANO MORAL EVIDENCIADO – COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV DO CPP – CABÍVEL A REDUÇÃO DO VALOR – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.

2.

Nos casos de
violência
no âmbito
doméstico
e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado
in casu
, razão pela qual se procede à redução do valor fixado pelo d. juízo
a quo
.

3.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: SÉRGIO SATURNO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SÉRGIO SATURNO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n. 0008106-90.2019.8.11.0037, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes de
ameaça
e
lesão corporal
contra a mulher
em contexto de violência doméstica, delitos tipificados nos
artigos 147 e 129, §9o do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
,
com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, além da condenação ao pagamento de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) à título de reparação mínima pelo dano moral suportado pela vítima em decorrência das infrações.

Irresignado, em razões recursais vistas no ID 150670532, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pugna por sua
absolvição
, por alegada insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Adicionalmente, requer o
afastamento do valor fixado a título de indenização
, por inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Subsidiariamente
, pleiteia a
redução
do
quantum
indenizatório.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 150670536, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 156140161, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
SÉRGIO SATURNO DOS SANTOS
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 22 de dezembro de 2019, por volta das 17:30h, no interior de uma residência localizada na Fazenda 13 de Maio, às margens da Rodovia BR 070, km 05, no município de Primavera do Leste/MT,
SÉRGIO SATURNO DOS SANTOS
, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher,
ofendeu a integridade corporal
de sua companheira
Márcia Regina Xavier da Silva
, vindo também a
ameaçá-la, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave
.

Conforme exposto na exordial acusatória, na data dos fatos, o réu, após consumir bebidas alcoólicas e drogas, chegou à residência em estado de agressividade, arrombou a porta de entrada com um pedaço de madeira e, por motivo não esclarecido, desferiu golpes contra sua companheira
Márcia Regina Xavier da Silva
.

Em seguida, no momento em que avistou a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, o réu dispensou ao chão uma faca de que havia se apossado e, ao ser conduzido à Delegacia, ameaçou a ofendida, dizendo-lhe “
quando eu sair eu vou te matar”
(
sic
).

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
,
contexto em que agora o réu exsurge indignado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.
Da absolvição por insuficiência probatória
:

A princípio, a nobre Defensoria Pública alega que inexistem provas nos autos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, o cometimento dos delitos por parte do acusado, razão pela qual deveria incidir,
in casu
, o brocardo
in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição
do apelante.

Como se sabe, o delito de
lesão corporal
configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, CP), compreendida não apenas como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando
praticada em contexto de violência doméstica (art. 129, §9o do CP)
.

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi
”

ou “
animus vulnerandi
”.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)
”
.
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal
– Parte Especial - arts. 121 ao 361. Vol. único, 5a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 135).

N’outro giro, o delito de
ameaça
[art. 147,
caput
, do CP] visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n. 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Ademais, consiste em crime de natureza formal, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o sujeito passivo não tenha se sentido efetivamente intimidado e o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a prática dos crimes imputados na denúncia foi
devidamente comprovada
, não havendo falar em insuficiência probatória, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente

ameaçou
e
ofendeu a integridade corporal
de
Márcia Regina Xavier da Silva
, sua companheira à época dos fatos.

A
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência (ID 150671734 - Págs. 31-34); do auto de prisão em flagrante delito (ID 150671734 - Pág. 5); do termo em que se registrou a apreensão de 01 (uma) faca pequena, no momento da prisão em flagrante do réu (ID 150671734 - Pág. 9); dos pedidos de providências protetivas formulados pela vítima (ID 150671734 - Págs. 16-17) e também por sua genitora (ID 150671734 - Págs. 23-24); e do laudo pericial atestando a presença de lesões corporais na ofendida

(ID 150671734 - Págs. 94-97); bem como dos depoimentos amealhados na fase investigativa e em juízo.

Perante a autoridade judiciária
,
Márcia Regina
narrou ter mantido relacionamento amoroso com o réu por cerca de quatro ou cinco anos, relação da qual adveio um filho. Conforme a vítima, o casal estava se separando na época, quando o réu
SÉRGIO
, após ter passado a noite na rua, em local ignorado, chegou em casa aparentando estar embriagado ou sob o efeito de entorpecentes. A vítima o descreveu como “
louco, transtornado”
, e relatou que ele adentrou a residência “
já fazendo tudo o que ele fez, agredindo, batendo...
” (
sic
).

A vítima ainda relatou ter sido agredida com um pedaço de madeira, e confirmou ter sido ameaçada pelo acusado, aduzindo que as ameaças proferidas foram no sentido de que “
ele iria me bater, matar... essas coisas que a pessoa fala na hora
”. Acrescentou, outrossim, ter sido vítima de agressões passadas, ao longo do relacionamento do casal, mas contextualizou que “
acontecia assim, aquela história... faz o B.O., briga e tira
” (
sic
).

Todavia, em relação aos fatos transcorridos naquela noite,
Márcia
afirmou que jamais havia passado por nada parecido, relatando,
in verbis
: “
o psicológico da gente fica abalado, né? Porque você convive com a pessoa muito tempo e, querendo ou não, gosta... e aí pode acontecer isso. A gente fica muito abalada
”.

Em sua oitiva judicial, a vítima confirmou também as agressões do réu contra sua genitora, que buscou intervir, no momento dos fatos, para contê-lo. Após o ocorrido, em razão do temor que as ações do denunciado lhe incutiram,
Márcia
se separou, tendo inclusive se beneficiado do deferimento de diversas medidas protetivas em seu favor. Na atualidade, a vítima relatou que
SÉRGIO
mantém contato com o filho do casal, mas cessou qualquer comportamento agressivo em relação a ela, aceitando sua decisão de romper com o relacionamento.

Compulsados os autos, verifico, com efeito, que se encontram anexados à exordial acusatória diversos Boletins de Ocorrência lavrados em momentos pretéritos aos fatos, nos quais a vítima relata agressões e comportamentos ameaçadores por parte do réu (ID 150671734 - Pág. 42; Pág. 44; Pág. 47; e Pág. 51).

Ademais, o laudo pericial n. 210.1.02.2020.000296-01 registrou a presença, na vítima, de equimose em região dorsal esquerda; equimose em terço médio do braço esquerdo posterior; equimose em terço inferior do braço esquerdo posterior; e equimose em terço superior da coxa direita posterior, tendo o d. perito registrado terem sido as equimoses provocadas por
instrumento contundente
, atestando ainda possuírem as lesões
compatibilidade com o histórico relatado pela vítima
(ID 150671734 - Págs. 92-97).

Em juízo
, foi também ouvida a testemunha
Josimar André da Silva
, policial militar, que
corroborou
o relato da vítima e consignou que, tendo sido acionada, sua equipe chegou ao local e encontrou o réu em estado de nítida alteração psíquica. Ao receber a ordem para que colocasse a mão na cabeça,
SÉRGIO
gritou que não colocaria, “
que não era bandido
” (
sic
). Os policiais logo lhe deram voz de prisão, tendo
Josimar
visto ainda que, ao notar a aproximação dos agentes,
SÉRGIO
deixara cair um objeto ao chão, que se revelou, posteriormente, uma faca, consoante o Termo de Exibição e Apreensão de ID 150671734 - Pág. 9.

A testemunha narrou que, após
SÉRGIO
ter sido contido, a vítima informou à equipe policial que o réu havia chegado em casa alterado, arrombando a porta da cozinha com um pedaço de madeira e imediatamente começando a agredi-la.
Josimar
também narrou que, conforme o relato de
Márcia
,
SÉRGIO
acabou se armando com uma faca e passou a ameaçá-la de morte. O policial também confirmou que, ao ser conduzido para a Delegacia, “
ele também falou que quando saísse ia matar ela
” (
sic
).

Em juízo, em idêntico sentido, foi ouvida a testemunha
Moisés Arthur Silva Adelino
, policial militar, que
corroborou
o relato da vítima ao
ratificar integralmente
o teor de suas declarações feitas durante a fase investigativa. Ao compulsar o depoimento de
Moisés
, verifico que, na ocasião, o policial registrou também a
intenção do réu de atear fogo aos veículos da vítima
. Veja-se:

“
[...] a mãe da vítima afirma ainda que o suspeito teria
danificado o veículo da vítima
, um Fiat Strada de cor preta, quebrando o para-brisas e amassando a lataria, bem como um veículo Gol, de cor branca, o qual a vítima usa em seu trabalho; QUE o suspeito teria
despejado gasolina no interior de ambos os veículos, ameaçando atear fogo nos referidos
.
Foi percebido por essa GUPM um forte odor de gasolina no interior dos veículos, bem como, estavam todos encharcados com substância análoga a gasolina
”.

(Termo de depoimento de ID 150671734 - Pág. 8). — Destaquei.

Com efeito, apesar de não ter sido ouvida em juízo, ao prestar informações na
fase inquisitiva
, a genitora da vítima, senhora
Donatila Xaviel Silva
, prestou o seguinte depoimento,
in verbis
:

“
[...] na data de hoje seu genro chegou alterado e com um pedaço de madeira; QUE sua filha correu para dentro da casa e
o suspeito lhe acertou no braço
; QUE sua filha fugiu quando
o suspeito foi até a cozinha buscar uma faca
; QUE para ajudar sua filha, a declarante fechou as portas, mas o suspeito as derrubou; QUE narra que sua filha e sua neta fugiram e se esconderam; QUE
a declarante, quando tentava segurar a porta, sofreu duas quedas e machucou sua perna, e está com dor na bacia
; QUE a declarante ficou sentada enquanto
o suspeito procurava armas e jogava gasolina nos veículos e dizia ‘hoje só vai sobrar meu menino’, ‘eu vou acabar com vocês e vou beber seu sangue’
; QUE
a PM esteve no local e evitou algo pior
”.

(Termo de depoimento de ID 150671734 - Pág. 21). — Destaquei.

Embora
Donatila
não tenha sido ouvida em juízo, sabe-se que não é defeso ao julgador utilizar-se de elementos colhidos ao longo da fase investigativa, desde que
ratificados pelas provas produzidas em juízo
, precisamente como ocorre no caso dos autos.

Por outro lado, examinado o caderno processual, vejo que, na fase inquisitiva, o réu exerceu seu direito constitucional ao
silêncio
(ID 150671734 - Pág. 28); e, em juízo,
negou
o cometimento dos delitos, limitando-se a afirmar que, na data dos fatos, a vítima não queria que ele entrasse em casa, razão pela qual foi compelido a arrombar a porta, a qual, por sua vez, teria “
pegado nela
” (
sic
).

Conforme relatado por
SÉRGIO
, não havia qualquer faca em sua posse, tendo
Márcia
, pelo contrário, se apossado de uma arma branca, pois “
toda vez que a gente discutia, ela me agredia com faca”
(
sic
). Nos termos do acusado, os policiais o teriam visto com a faca após ele tê-la pegado do chão, apenas para escondê-la da vítima.

Em vista de todo o conjunto probatório amealhado nos autos, todavia, entendo, ao contrário da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública na fundamentação do pleito absolutório, pela
suficiência de provas a embasar o édito condenatório
, as quais demonstram satisfatoriamente o cometimento, por parte do réu, dos delitos de ameaça e lesão corporal contra a vítima
Márcia Regina Xavier da Silva
, conclusão que não pode ser elidida, nem mesmo em parte, pela mera negativa de autoria.

Afinal, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre
in casu,
deve, sem dúvida, prevalecer sobre a
isolada
inadmissão de responsabilidade do acusado.

Trata-se de pacífico entendimento no âmbito desta eg. Corte, consoante se extrai do seguinte julgado:

[...] 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar
deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000190-82.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). – Destaquei.

Muito embora a i. Defesa sustente ter sido o relato da vítima insuficiente à caracterização das agressões sofridas, entendo, pelo contrário, que
Márcia
foi
categórica
ao confirmar ter sido
ameaçada
e ter tido sua
integridade física ofendida
pelo réu, inclusive mediante o emprego de um
pedaço de madeira
, cujas lesões foram
atestadas
pelo laudo do exame de corpo de delito correspondente (ID 150671734 - Págs. 92-97), tidas como
compatíveis com o histórico relatado pela vítima
, a afastar a frágil argumentação do acusado de que
Márcia
teria sido lesionada apenas por eventual movimento brusco decorrente do arrombamento da porta.

Ademais, os policiais ouvidos em ambas as fases da persecução criminal foram coerentes ao afirmar que
SÉRGIO
estava visivelmente alterado no momento da ocorrência, tendo sido necessário o emprego da força para contê-lo, tendo ambos os agentes presenciado a situação de desespero vivida pela vítima e sua genitora, após o término das agressões, bem como as
ameaças de morte
proferidas por
SÉRGIO
ao ser conduzido à Delegacia, tendo
Moisés
consignado, ainda, o fato de os veículos automotores da vítima estarem aparentemente
encharcados com gasolina
, a espessar as declarações da genitora da vítima no sentido de que o então genro pretendia atear fogo nos bens e, com isso, levar a ex-companheira à óbito.

Nesse ponto, como se sabe, não pode ser desconsiderado o testemunho dos agentes policiais tão somente por terem eles diligenciado no feito, uma vez que este eg. Tribunal já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” — Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (destaquei).

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
, razão pela qual
ratifico
a condenação em todos os seus termos.

2.
Do afastamento do
quantum
indenizatório
:

Subsidiariamente, o réu se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), referentes aos danos morais suportados pela ofendida em decorrência das infrações.

A princípio, a i. Defesa pleiteia o
afastamento
da indenização, com fulcro no argumento de
violação
aos postulados constitucionais da
ampla defesa e do contraditório
. Em caráter
sucessivo
, almeja-se a
redução
do valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Como se sabe, o art. 387, IV do CPP, prevê a possibilidade de condenação no âmbito penal à título de indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Para tanto, consoante se extrai do Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte, basta que tenha sido formulado pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, não sendo necessária instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo. Veja-se:

14A - A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas
dispensa instrução específica
e
efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito.
– Destaquei.

Da detida análise do caderno processual, é possível perceber que, tendo sido formulado pedido expresso pelo Ministério Público (ID 150671734 - Pág. 2), revela-se consequentemente
inviável
a
exclusão
do valor fixado a título de reparação pelos danos morais causados pela infração (art. 387, IV, do CPP), uma vez que aberta a possibilidade do réu de se defender do pleito ministerial.

Por conseguinte,
não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa
, mesmo porque, nos termos da remansosa jurisprudência do c. STJ, é
despicienda
a existência de instrução probatória quanto à real extensão do dano moral sofrido, por este ser
in re ipsa
, ou seja, ínsito à própria condição de mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar, na medida em que a dor, o sofrimento e a humilhação derivam da própria prática criminosa (
vide
REsp n. 1.651.518/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 13/6/2017).

Por outro lado, entendo que o valor arbitrado pelo d. juízo
a quo
se revela
excessivo
, uma vez que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser
proporcional
ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 150671734 - Pág. 28), o recorrente inicialmente declarou à autoridade policial trabalhar como serviços gerais na Fazenda 13 de Maio, com rendimentos em torno de
R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) mensais.

Mais de dois anos depois, em juízo, o réu declarou trabalhar como operador de máquinas para o Grupo Andreis, com percepções mensais de
R$ 2.300,00
(dois mil e trezentos reais) (ID 150670520 - Pág. 5).

À luz desse contexto, entendo pela
procedência
do pedido
subsidiário
de
redução
do valor indenizatório devido, com vistas a compatibilizá-lo com a condição econômica e social do apenado.

Afinal, como se sabe, a incumbência do magistrado com competência criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, é a de fixar o valor
mínimo
para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, VI, da Lei n. 13.105/2015, inexistindo óbice quanto a eventual pedido de majoração.

Conforme já decidiu esta eg. Corte estadual:

“[...] Em atenção ao Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório, quando há pedido expresso na denúncia; todavia,
o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido in casu, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos provados pelo acusado e a condição financeira ostentada por ele.
”

(N.U 1003437-08.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022). — Destaquei.

Nesse contexto,
reduzo
o
quantum
indenizatório para o patamar de
03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não obstante a faculdade da vítima – se entender que a indenização aqui estabelecida é insuficiente à reparação do dano sofrido – de ajuizar a ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
SÉRGIO SATURNO DOS SANTOS
,

apenas para
reduzir
ao patamar de
03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos
, o
quantum
indenizatório a ser pago para a vítima à título de reparação mínima dos danos causados pelas infrações, preservando-se incólumes os demais termos da sentença prolatada na ação penal n. 0008106-90.2019.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023